Tribunal: STF
Processo: RE 117682
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EXTENSAO, EM FACE DO
DISPOSTO NO ARTIGO 23, PARAGRAFO 5., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69 NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23/83, DAS
ALIQUOTAS REDUZIDAS PREVISTAS NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 26 DO
REGULAMENTO  DO  ICM  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  AS  OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS REALIZADAS COM CONSUMIDOR FINAL.
          - EXTENSAO  QUE,  FEITA  COM  FUNDAMENTO  NO  CITADO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, IMPLICA OFENSA A ESTE.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.